Tribunal: TJMT
Processo: 1026232-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026232-78.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ALCIDES PAVAN CORREA - CPF: 027.253.659-88 (ADVOGADO), EXPRESSO MARINGA LTDA - CNPJ: 79.111.779/0001-72 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MOACYR CORREA NETO - CPF: 023.152.299-10 (ADVOGADO), LUIZ FUTOSHI YOSHIMURA - CPF: 331.084.049-20 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO TSUTOMU YOSHIMURA - CPF: 240.189.889-15 (TERCEIRO INTERESSADO), REDE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 04.924.243/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), VIACAO ELDORADO LTDA - CNPJ: 15.060.676/0002-29 (TERCEIRO INTERESSADO), SHOITI OKIMOTO - CPF: 236.211.509-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ATUSHI YOSHIMURA - CPF: 204.755.009-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que, por unanimidade,
deu provimento
ao agravo de instrumento interposto, a fim de reformar a decisão recorrida tão somente para fixar honorários em favor dos patronos do agravante, por apreciação equitativa
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo cabíveis somente para suprir omissões, esclarecer obscuridades ou eliminar contradições, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A parte embargante busca rediscutir o mérito da decisão, o que não é admitido por meio dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “
Os embargos de declaração não constituem meio processual apto à rediscussão do mérito da decisão embargada
.”

___________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
EXPRESSO MARINGÁ LTDA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
que, por unanimidade,
deu provimento
ao agravo de instrumento interposto, a fim de reformar a decisão recorrida tão somente para fixar honorários em favor dos patronos do agravante, por apreciação equitativa
.

O embargante sustenta, em síntese, a impossibilidade de fixação dos honorários advocatícios com base no §8o do art. 85 do CPC, sob o argumento de que o proveito econômico obtido é claramente aferível e corresponde ao valor da execução atualizada, circunstância que afastaria a aplicação da equidade.

Sustenta que, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.076, somente é admissível a fixação por equidade quando o valor da causa for irrisório ou inestimável.

No que se refere à obscuridade, afirma que o acórdão embargado não explicita os critérios utilizados para a fixação dos honorários em R$ 10.000,00 (reduzidos à metade), especialmente diante da atuação diligente de seus procuradores por aproximadamente cinco anos, da significativa distância entre o foro da causa e o domicílio profissional dos advogados e da importância econômica da causa, cujo valor atualizado ultrapassa três milhões de reais.

Desse modo, requer o acolhimento dos embargos para sanar os apontados vícios
.

Instada, a parte embargada quedou-se inerte.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos por
EXPRESSO MARINGÁ LTDA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
que, por unanimidade,
deu provimento
ao agravo de instrumento interposto, a fim de reformar a decisão recorrida tão somente para fixar honorários em favor dos patronos do agravante, por apreciação equitativa
.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa, sem, contudo, revisar ou anular a decisão embargada. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”
[sem destaque no original].

O embargante sustenta que o v. acórdão incorreu em erro material ao aplicar,
indevidamente
, o §8o do art. 85 do CPC, porquanto o proveito econômico é mensurável e corresponde ao valor da execução fiscal extinta em seu desfavor.

Todavia, ao compulsar o acórdão embargado, verifica-se que este expressamente afastou a aplicação dos §§ 2o, 3o e 5o do art. 85 do CPC, optando pela fixação por equidade, com base no §8o do mesmo artigo, diante da natureza da controvérsia:

“No entanto, nos casos de exclusão por ilegitimidade de parte dos devedores, sem que o trâmite do processo seja obstado, os honorários devem ser fixados por equidade, uma vez que o débito não foi extinto, o que impede a aplicação da tese fixada no tema n. 1.076

(...)

Quanto a isso, consigno que o c. Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese, no âmbito do Tema n. 1.265: “Acolhida a Exceção de
Pré
-Executividade, com o
reconhecimento da ilegitimidade de um dos coexecutados para compor o polo passivo de
Execução Fiscal, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no § 8o do art. 85
do CPC, ou seja, por equidade, consideradas as particularidades do caso concreto.
”.

A decisão esclareceu, ainda, que:

“Admitir que, nas hipóteses em que há aplicação por equidade, seja possível arbitrar honorários em patamar superior àquele permitido quando há efetivamente uma condenação em valor alto [...] é violar o princípio da isonomia”.

Dessa forma, inexiste erro material, pois a aplicação do §8o decorreu de opção consciente e fundamentada do colegiado, baseada na distinção entre as teses fixadas nos Temas 961 e 1.076 do STJ.

Além disso, a
embargante aponta obscuridade quanto aos critérios adotados para fixação do valor dos honorários, alegando que a atuação dos procuradores ocorreu durante quase cinco anos, com diligência e relevância jurídica que não teriam sido refletidas no valor fixado.

Contudo,
o

decisum
embargado explicitou,
detalhadamente
, os critérios do art. 85, §2o, do CPC, que foram utilizados para fixação da verba honorária:

“
Ato contínuo, para arbitramento dos honorários, deve-se analisar critérios objetivos, conforme disposição do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, tais como, (i) o grau de zelo do profissional, (
ii
) o lugar de prestação do serviço, (
iii
) a natureza e a importância da causa, (
iv
) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu Serviço.

Considerando os critérios supracitados, mormente a natureza e a importância da causa – execução fiscal cujo valor, quando do ajuizamento, era de R$ 3.352.792,56 – é razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 10.000,00”.

A redução pela metade também foi justificada à luz do art. 90, §4o, do CPC, diante do reconhecimento da procedência do pedido pela parte exequente e o cancelamento da CDA.

Assim, não há vício de obscuridade, mas apenas inconformismo da parte com a quantificação da verba honorária, matéria insuscetível de revisão por meio de embargos de declaração.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos
,
por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025